Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a consulta ao sistema INFOJUD com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda do executado.
2. Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais disponíveis ao credor, o provimento do presente agravo revela-se medida que se impõe.
3. Recurso provido.